Tribunal: TJSP
Processo: 0058435-55.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Apelação. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Alegado cerceamento de defesa. Ocorrência. Indeferimento de questões relevantes ao deslinde do caso. Considerando que o ofendido, em solo policial, apresentou três placas distintas como do suposto responsável pelo acidente, o patrono do réu, em juízo, o questionou a respeito da razão de haver alterado os dados do veículo. Questão

Ementa:
Apelação. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Alegado cerceamento de defesa. Ocorrência. Indeferimento de questões relevantes ao deslinde do caso. Considerando que o ofendido, em solo policial, apresentou três placas distintas como do suposto responsável pelo acidente, o patrono do réu, em juízo, o questionou a respeito da razão de haver alterado os dados do veículo. Questão indeferida pela magistrada sentenciante. Questionamento relevante, pois a tese defensiva consiste na ausência do réu no local dos fatos, alegando tratar-se de outro veículo. A questão indeferida, portanto, é de suma importância. Também foi indeferida questão relativa à forma de obtenção dos dados do automóvel envolvido no acidente, posto haver se evadido do local. Nítido cerceamento de defesa. Sentença anulada. Preliminar acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000492009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0058435-55.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCIO ANGELO JARDIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a preliminar para declarar a
nulidade do feito desde a audiência de fls. 162/163, com fundamento no artigo 564,
inciso IV, do CPP. V.U.
Presente à Sessão de Julgamento o Dr. Fábio Menezes Ziliotti.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação criminal no 0058435-55.2016.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Márcio Ângelo Jardim
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.573
Apelação. Lesão corporal culposa na direção de veículo
automotor. Alegado cerceamento de defesa. Ocorrência.
Indeferimento de questões relevantes ao deslinde do caso.
Considerando que o ofendido, em solo policial, apresentou
três placas distintas como do suposto responsável pelo
acidente, o patrono do réu, em juízo, o questionou a
respeito da razão de haver alterado os dados do veículo.
Questão
indeferida
pela
magistrada
sentenciante.
Questionamento relevante, pois a tese defensiva consiste na
ausência do réu no local dos fatos, alegando tratar-se de
outro veículo. A questão indeferida, portanto, é de suma
importância. Também foi indeferida questão relativa à
forma de obtenção dos dados do automóvel envolvido no
acidente, posto haver se evadido do local. Nítido
cerceamento de defesa. Sentença anulada. Preliminar
acolhida.
Pela sentença de fls. 164/167, proferida
em 23/04/2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Cecília Pinheiro
da Fonseca, da 3a Vara Criminal da Comarca da Capital,
MÁRCIO ÂNGELO JARDIM foi condenado às penas de 8 meses
de detenção, em regime inicial aberto, e suspensão do direito de
dirigir pelo mesmo período, dando-o como incurso no art. 303,
parágrafo único, c.c. art. 302, § 1o, III, ambos do Código de
Trânsito Brasileiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A privativa de liberdade foi substituída por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade.
Irresignada, a defensoria do acusado
maneja
recurso
de apelação alegando, preliminarmente,
nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, aduz ausência
de provas e, subsidiariamente, requer a redução da pena
imposta (fls. 202/228).
O Ministério Público se bateu pelo acerto
do r. decisum (fls. 240/244) e a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo improvimento ao apelo defensivo (fls. 253/258).
É o relatório.
A preliminar merece acolhida, sendo
nítido o cerceamento de defesa ante o indeferimento de
perguntas relevantíssimas ao ofendido.
Inicialmente, para melhor se compreender
a nulidade, mister se faz conhecer os fatos descritos na
denúncia.
Segundo consta da exordial acusatória,
em 27/11/2015, por volta das 12h, o apelante, na condução do
veículo VW/Fox, placa EUK-9362, agindo com negligência, teria
colidido contra a motocicleta do ofendido, Fabiano, o qual, em
virtude da queda, sofreu lesões corporais de natureza leve,
conforme laudo de fls. 39/40.
Consta ainda que, após a colisão, o
acusado teria se evadido do sítio dos fatos, deixando de prestar
socorro à vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em análise ao caderno investigatório,
verifica que, quando do registro da ocorrência, o ofendido não
possuía a qualificação do réu, apresentando como responsável
pelo acidente o veículo de placa EUC-9362.
Dois meses após o registro da ocorrência,
a vítima retornou à delegacia de polícia e retificou a placa,
passando a informar EUK-9632.
Dias após, em uma terceira oportunidade,
retornou mais uma vez à delegacia e retificou novamente a
placa, indicando, desta vez, a sequência EUK-9362.
O
apelante,
por
sua
vez,
nega
envolvimento no acidente, alegando desconhecer a ocorrência e
afirmando estar em seu local de trabalho no momento do
ocorrido.
Realizada audiência de instrução, o
patrono do réu questionou à vítima a razão de haver
apresentado três placas diferentes em solo policial. Contudo, a
questão foi indeferida pela magistrada a quo, afirmando ser o
questionamento irrelevante.
Ainda, considerando que o veículo se
evadiu do local, questionou-se como o ofendido teria obtido a
placa do carro suspostamente envolvido do acidente, porém, a
pergunta também foi indeferida pela magistrada a quo.
Ora, consistindo a alegação defensiva na
ausência do réu no local dos fatos, por óbvio, as questões
formuladas pelo patrono mostram-se de grande relevância, de
forma que não poderiam ter sido indeferidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O prejuízo é evidente, pois as respostas a
tais questionamentos poderiam ensejar dúvida razoável em favor
do apelante.
Sobre o tema já nos manifestamos:
Critério
para
o
indeferimento
das
perguntas das partes: deve ser utilizado o
máximo bom senso nessa situação. O
magistrado não pode ser o senhor absoluto
da inquirição, desejando filtrar tudo que se
passa na mente das partes, envolvendo-se
na estratégia da acusação ou da defesa.
Muitas vezes, a parte tem um raciocínio
próprio, visando envolver a testemunha de
modo
suficiente
a
descortinar
as
inverdades proferidas. Se o juiz quebrar
esse método, exigindo saber, passo a
passo, a razão do que está sendo
perguntado, a prova será mal colhida. Por
isso, somente deve indeferir questões
francamente irrelevantes, impertinentes ao
processo, resvalando na agressão à testemunha ou na violação de sua intimidade gratuitamente, bem como
quando se tratar de matéria já respondida.
(Código de Processo Penal Comentado,
Forense, nota 70 ao art. 212)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

No caso em tela, as questões formuladas
pelo causídico guardam estreita relação com o caso, em especial
com a tese defensiva, não sendo lícito ao magistrado indeferir os
questionamentos quando relevantes ao deslinde do caso.
Desta feita, verifico a ocorrência de nítido
cerceamento de defesa, devendo o processo ser anulado desde
a audiência de instrução.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho a
preliminar arguida para declarar a nulidade do feito desde a
audiência de fls. 162/163, com fundamento no art. 564, IV, do
Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator